Tribunal: STF
Processo: ARE 1598993
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL ELETORAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 3 3 , CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 
I. Caso em exame 
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o réu pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, a qual substituo por 2 (duas) penas restritivas de direitos, quais sejam, prestação pecuniária de 1 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade à razão de 1 (uma) hora por dia de condenação, cabendo ao Juízo da Execução Penal a designação das instituições beneficiadas, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. 
II. Questões em discussão 
2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível o oferecimento do acordo de não persecução penal, ponderando que a aplicação do tráfico privilegiado possibilita o instituto despenalizador.; (ii) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência de provas. 
III. Razões de decidir 
3. No presente caso, por ocasião da apresentação das contrarrazões à apelação interposta pela defesa, o representante do Ministério Público manifestou-se de forma clara e fundamentada no sentido da inviabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal após a prolação da sentença condenatória. Ainda que o magistrado tenha reconhecido a incidência de causa especial de diminuição de pena, tal circunstância não altera o marco processual que delimita a possibilidade de celebração do referido acordo, conforme entendimento consolidado. Dessa forma, diante da negativa expressa e devidamente fundamentada do Ministério Público em sede de primeiro grau, não há respaldo jurídico para que se determine a devolução dos autos com o objetivo de possibilitar o oferecimento do acordo de não persecução penal. 
4. A alegação de ausência de elementos probatórios aptos a sustentar a condenação não encontra respaldo no conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual revela, de forma clara e consistente, a conduta criminosa perpetrada pelo apelante. O conjunto de provas composto por testemunhos diretos, relatos consistentes e elementos materiais não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito, sendo plenamente legítima a manutenção da condenação imposta ao réu. 
5. Com efeito, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), é classificado como delito de ação múltipla ou conteúdo variado, o que significa que sua configuração não depende exclusivamente da comprovação da comercialização efetiva da substância entorpecente. Basta, para tanto, a prática de qualquer um dos núcleos verbais descritos no tipo penal tais como "ter em depósito", "guardar", "transportar", "vender", entre outros para que se caracterize a infração penal. No caso em análise, o apelante foi preso em flagrante delito justamente no momento em que realizava a entrega de substância ilícita a uma terceira pessoa, conduta que se enquadra nos verbos "vender" e "entregar", ambos previstos no caput do artigo 33 supracitado. Além disso, foram apreendidas drogas em sua posse, reforçando o núcleo "ter em depósito", o que, por si só, já é suficiente para configurar o tipo penal. 
IV. Dispositivo 
6. Recurso conhecido e desprovido.”
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação ao artigo 5º,XLVI e LVII, da Constituição Federal. 
A defesa sustenta que “Na contramão de todos os depoimentos seguros e uníssonos das testemunhas defensivas e das informações extraídas do interrogatório do Réu, tem-se a tese acusatória que, fragilmente, está amparada no depoimento dos dois policiais que participaram da ocorrência e que, de forma confusa, relataram os fatos que leram na denúncia.”
Aduz que “Com base na prova produzida nos autos, especialmente nos depoimentos prestados em juízo, é possível constatar a fragilidade do conjunto probatório apto a embasar um decreto condenatório.” Frisa que “resta evidente que não há nos autos prova segura e inequívoca da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu.”
Quanto à questão do não oferecimento de acordo de não persecução penal, apontando violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, advoga que “o Recorrente preenche em sua integralidade os requisitos para o oferecimento do pretendido instituto despenalizador.”      
Requer seja anulado o acórdão recorrido para reconhecer “a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, quanto à devida absolvição do Recorrente” e “a negativa de vigência do acórdão em relação ao teor do art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, quanto à intimação do Ministério Público de Santa Catarina para o oferecimento do Acordo de Não-persecução Penal.”
A 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário sob a alegação de ausência de prequestionamento e por entender incidentes os óbices das súmulas 282 e 356 do STF. 

É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
De fato, verifica-se que o art. 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. 
Nesse contexto, ressalto que a interposição do recurso extraordinário impõe que o dispositivo constitucional tido por violado, como meio de se aferir a admissão da impugnação, tenha sido debatido no acórdão impugnado, sob pena de padecer o recurso da imposição jurisprudencial do prequestionamento.
Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da questão constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: ”É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e ”o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
Ademais, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar:

“In casu, insurge-se a Recorrente em face da decisão da Primeira Câmara Criminal do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que conheceu o Recurso de Apelação da Defesa, porém, negou-lhe provimento, julgando o feito sem observância às garantias preceituadas na Carta Magna, assim como em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema.”

À vista disso, a parte, limitando-se a tecer argumentos genéricos, nada falou sobre a repercussão geral da controvérsia específica da lide, quanto à violação aos princípios da individualização da pena e da presunção de inocência.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ainda que superados esses óbices, quanto ao pleito de aplicação do ANPP e à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido que: 

“No presente caso, por ocasião da apresentação das contrarrazões à apelação interposta pela defesa, o representante do Ministério Público manifestou-se de forma clara e fundamentada no sentido da inviabilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal após a prolação da sentença condenatória. Ainda que o magistrado tenha reconhecido a incidência de causa especial de diminuição de pena, tal circunstância não altera o marco processual que delimita a possibilidade de celebração do referido acordo, conforme entendimento consolidado. 
O Promotor de Justiça sustentou que eventual determinação de remessa dos autos ao juízo de origem, conforme pleiteado pela defesa, não teria outra finalidade senão a de protelar o andamento regular do feito, uma vez que a sentença já havia sido proferida, encerrando a fase processual adequada para a análise da viabilidade do benefício previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal. 
Dessa forma, diante da negativa expressa e devidamente fundamentada do Ministério Público em sede de primeiro grau, não há respaldo jurídico para que se determine a devolução dos autos com o objetivo de possibilitar o oferecimento do acordo de não persecução penal. 
A pretensão defensiva, nesse contexto, revela-se desprovida de amparo legal e incompatível com o estágio processual em que se encontra a demanda.”
 
No ponto, verifico que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), razão pela qual as alegações defensivas não merecem prosperar.  
Por fim, quanto às questões remanescentes, verifico que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e de Processo Penal), o que é inviável em sede extraordinária.
Demais disso, o argumento da insuficiência de provas e da consequente violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
In casu, verifica-se que, no julgamento da apelação, o Tribunal de origem analisou detidamente o conjunto fático-probatório dos autos para concluir que “Diante desse conjunto de provas composto por testemunhos diretos, relatos consistentes e elementos materiais não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria do delito, sendo plenamente legítima a manutenção da condenação imposta ao réu.”
Deveras, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 

Ementa: direito processual penal. agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. associação para o tráfico. reexame de fatos e provas. súmula 279 do stf. recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso em razão da incidência do óbice da Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, para modificar o acórdão do Tribunal local que manteve a condenação por tráfico de drogas, seria necessário o reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apontou elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas. 4.A alteração das conclusões da Corte local quanto à comprovação dos crimes de tráfico de drogas demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme vedação contida na Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1567857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 22-10-2025  PUBLIC 23-10-2025)
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1529440 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 05-03-2025  PUBLIC 06-03-2025)

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21,    § 1º, do Regimento Interno do STF.

Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente